Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES ACORDADOS E CONTIDOS NOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO NÃO PROVADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO CONFIGURADAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam em determinar à recorrida a entrega do veículo GM CRUZE 2022, sua condenação ao pagamento de R$ 4.000,00, na forma do art. 42 do CDC, além de R$ 4.000,00 à título de reparação por danos morais e a prorrogação da primeira parcela do financiamento para 10/07/2022. Preliminarmente, requer a nulidade da sentença, por falta de fundamentação e por violação do princípio da ampla defesa. No mérito, afirma que a recorrida ofereceu duas propostas para financiamento do veículo GM CRUZE 2022 com taxa zero, sendo a primeira com 77% do valor de entrada do veículo e a segunda com 67%. Nesse contexto, informa que desistiu da proposta de 77% e contratou a de 67%. Aduz que, então, o pagamento foi ajustado da seguinte forma: entrega do carro usado pelo valor de 101 mil reais somado ao pagamento da diferença de R$ 43.068,06 em 24 vezes. Alega que houve controvérsia posterior quanto ao valor correspondente à diferença, uma vez que houve o acréscimo indevido de 4 mil reais, além do que o valor do carro usado utilizado para entrada constou como 100 mil reais. Pede a condenação da recorrida à devolução de R$ 4.000,00, a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 à título de danos morais e a conversão do pedido de entrega do veículo em perdas e danos.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 39289333). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39289338).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código do Consumidor. Rejeitadas as preliminares trazidas pelo recorrente, porquanto a apreciação da matéria foi devida e suficientemente fundamentada, embora de forma diversa da preconizada pela pelo autor, o que não se confunde com a alegada ausência de fundamentação. Rejeitada a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal formulada pelo recorrido, posto que o recurso, em suas razões, impugnou os fundamentos da sentença. Nada a prover quanto ao pedido de conversão da obrigação de entrega do veículo em perdas e danos, porquanto o recorrente desistiu do pedido em ID 39288500 sem ressalvas, fato já consignado na sentença recorrida.
IV. De início, para que seja possível a inversão do ônus da prova, conforme preconiza o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve a parte autora, pelo menor, provar os fatos constitutivos de seu direito e trazer em seus relatos o mínimo de verossimilhança. Na espécie, a parte recorrente afirma que lhe foram oferecidas duas propostas para a aquisição do veículo e que a razão da provável divergência entre os valores contratados e posteriormente cobrados se deu por ter desistido da oferta de 77% e optado, em um segundo momento, pela oferta de 67%. Contudo, analisando detidamente os autos, a parte recorrente não comprovou minimamente suas alegações, uma vez que não há qualquer outro elemento fora de sua afirmação que indique a existência de ambas as propostas e a cobrança de valores indevidos, a evidenciar atuação defeituosa da concessionária. Diante desse quadro, considerando-se a fragilidade da prova produzida pelo autor, deve prevalecer aquela existente nos documentos juntados aos autos, no sentido de que o veículo TRACKER foi dado como entrada pelo valor de R$ 92.000,00, acrescidos de R$ 3.000,00 pagos em crédito e de R$ 5.000,00 de bônus pelo trade in do veículo usado no negócio (ou seja, totalizando o valor de entrada de R$ 100.000,00, como consta dos contratos), com financiamento do valor remanescente de R$ 39.658,00 (ID 39288479 e 39289315), não havendo que se falar em cobrança indevida e, consequentemente, em direito à devolução de valores e à reparação por danos morais.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.